Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE OUTROS PROCESSOS. INCABÍVEL. LAUDO INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora apelante objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de sua conta PASEP, por má gestão do banco réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos se não demonstrada qualquer irregularidade neles.
4. No caso dos autos, a Contadoria Judicial informou já ter realizado cálculos parecidos em outros autos e utilizou os dados daqueles autos para entender que não existia irregularidade nas atualizações realizadas na conta Pasep.
5. Os cálculos realizados não observaram as especificidades do caso dos autos, nem analisaram o laudo juntado pela parte autora, sendo clara a ocorrência de irregularidade que impede a utilização desse laudo para análise da questão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1665883 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível, Acórdão 1311315 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível, Acórdão 1227688 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível.